Tribunal: TJSP
Processo: 0080285-39.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Vítima confirmou a fraude empregada pelo réu, que culminou com a subtração, por ele, das duas folhas de cheque que pretendia depositar no terminal de autoatendimento da agência bancária, o que está em sintonia com as declarações da vítima Victor,

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Vítima confirmou a fraude empregada pelo réu, que culminou com a subtração, por ele, das duas folhas de cheque que pretendia depositar no terminal de autoatendimento da agência bancária, o que está em sintonia com as declarações da vítima Victor, que momentos depois do ocorrido, recebeu uma ligação da delegacia e foi informado da apreensão das cártulas em poder do apelante. Policiais militares surpreenderam o réu em poder do envelope contendo os cheques subtraídos – bem como em poder de outro envelope, contendo dinheiro, fato que deu causa a outra ação penal – , ocasião em que ele confessou informalmente o crime apurado nos presentes autos. Negativa do réu que sucumbe à prova produzida Condenação mantida. FRAUDE. TROCA DE ENVELOPES EM AGÊNCIA BANCÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ENTREGA MOMENTÂNEA DA RES PELA VÍTIMA, SEM CONSCIÊNCIA DE DESPOJO DEFINITIVO DO BEM. Vítima, induzida em erro pelo agente, entregou-lhe momentaneamente o envelope com dois cheques, confiante de que seria depositado em terminal bancário de autoatendimento, o que se amolda a furto qualificado pela fraude e não estelionato. Precedentes do STJ. Não houve entrega com consciência de saída do bem da esfera de patrimônio do ofendido, seguida do ingresso da coisa no âmbito de disponibilidade do agente, pressupostos ao reconhecimento do crime de estelionato.
QUALIFICADORA. FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO. Abordagem solícita para prestar à vítima suposto auxílio em terminal de autoatendimento de agência bancária, com posterior subtração de envelope contendo dinheiro ou título de crédito. Emprego de artifício para vencer a vigilância da vítima e, então, subtrair a res furtiva. Qualificadora mantida.
PENAS. Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes, e, a seguir, acertadamente reconhecida a reincidência, cujo percentual de acréscimo adotado na origem (um terço) fica reduzido para 1/5, mais proporcional ao caso, por tratar-se de reincidência específica, resultando nas penas de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa mínimos, que são as definitivas, à míngua de minorantes e majorantes, sem aplicação do privilégio, ante a recidiva. Penas reduzidas. BENEFÍCIOS LEGAIS. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência – específica - em crime doloso impedem a aplicação de penas alternativas e a concessão do sursis penal, e, a rigor, justificariam a fixação do regime inicial fechado; contudo, ante a resignação ministerial, mantém-se a imposição do regime inicial semiaberto.
Apelo defensivo provido em parte, para redimensionar as penas do réu para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa mínimos; mantida, no mais, a r. sentença.